Tribunal: TJSP
Processo: 2012388-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica - Liminar para penhora de 50% do faturamento líquido mensal da empresa - Não há evidências de que os devedores tenham desviado bens particulares para a pessoa jurídica, de forma fraudulenta, visando lesar seus credores – Recurso provido.